Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723028-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJV REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TJV REPRESENTACOES LTDA, parte autora, contra a r. decisão (ID 194769879) proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, que, na petição de abertura da fase de cumprimento de sentença (processo n. 0719881-78.2022.8.07.0001), determinou o arquivamento dos autos em razão da não indicação de forma clara e objetiva das partes do polo passivo da fase de execução do julgado. Interpostos Embargos de Declaração (ID 196138115) e rejeitados (ID 196138115). A parte agravante (ID 59938214), em síntese, alega que apresentou adequadamente a qualificação dos agravados na peça inicial ao cumprimento de sentença, em atendimento ao artigo 524 do CPC. Aduz que apresentou as partes que compuseram o polo passivo da demanda no processo de conhecimento do mesmo modo que no cumprimento de sentença. Sustenta que o arquivamento de tal cumprimento irá gerar prejuízo imensuráveis ao Agravante, vez que os valores bloqueados pela Justiça Federal do Rio de Janeiro servirão para ressarcir mais de 300 (trezentos) mil contratos celebrados entre as partes, contratos esses que foram anulados pela sentença. Ao final, requer que seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ao processo, facultado ao Magistrado, a aplicação do art. 1.018, § 1o, caso seja seu entendimento. Preparo recolhido (ID’s 59938233 e 59938234). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o agravante alegar que o arquivamento do processo iria lhe causar prejuízos imensuráveis, não há demonstração efetiva desse prejuízo, uma vez que foi realizada a reserva de valores pelo Juízo de origem. Além disso, após a análise do mérito, caso se verifique a nulidade alegada na decisão recorrida, o processo poderá ser desarquivado sem prejuízos ao agravante. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital